Tribunal: STF
Processo: RE 1387449
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DAS QUESTÕES COM O EDITAL. ANÁLISE EXCEPCIONAL: APLICAÇÃO DO TEMA 485 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS E CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO CERTAME. ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Na revisão de questões de concursos públicos só cabível a autuação do Poder Judiciário em casos de ilegalidade flagrante eu descumprimento das regras estabelecidas no edital (RE). 2. No caso dos autos, não é outra a situação, já que a sentença recorrida apontou a ocorrência de ilegalidade na questão de n°. 74, pois, divergentemente do edital do certame, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora considerou como incorreta a alternativa ‘b’, quando haviam duas que atendiam ao enunciado, considerando que a letra ‘a’ também estava incorreta. Isso, por si só, já demonstra flagrante ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário para preservar o direito do candidato que assinalou a alternativa ‘a’, não considerada pela Banca. 3. Apelações e reexame necessário não providos” (fl. 4, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que o Tribunal de origem “violou a Constituição Federal, na medida em que a decisão judicial que anulou a questão nº 74 do concurso para o provimento do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, regido pelo edital CSAGU 79 de 29/06/2007, afrontou os princípios e regras constitucionais que regem o concurso público” (fl. 8, e-doc. 24).



    Sustenta “não cabe(r) ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, quando tais critérios tiverem sido exigidos de modo imparcial de todos os candidatos” (fl. 9, e-doc. 24). 



    Ressalta “ser indevida a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação e posse precárias em cargo público, é imperioso o respeito às decisões do STF, com consequente reforma do acórdão, visto que o acórdão está em dissonância com o decidido pelo STF” (fl. 10, e-doc. 24).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário ora interposto, reformando-se o r. acórdão, a fim de reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário anular questões de concurso público, sobretudo quando não há sequer discussão quanto à previsão editalícia do conteúdo cobrado“ (fl. 11, e-doc. 24).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015).



    A tese de repercussão geral fixada no Tema 485 foi observada pelo Tribunal de origem.



    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que, “no caso dos autos, não é outra a situação, já que a sentença recorrida e abaixo transcrita considerou a ocorrência de ilegalidade na questão de n°. 74, pois, divergentemente do edital do certame, o gabarito oficial divulgado pela banca examinadora apontou como incorreta a alternativa ‘b’ quando havia duas que atendiam ao comando do enunciado, considerando que a letra ‘a’ também estava incorreta. Isso, por si só, já demonstra flagrante ilegalidade passível de correção pelo Poder Judiciário para preservar o direito do candidato que assinalou a alternativa ‘a’ não considerada pela Banca” (fl. 3, e-doc. 14). Para rever a conclusão adotada pelas instâncias de origem seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    6. A recorrente alega “ser indevida a aplicação da teoria do fato consumado nos casos de nomeação e posse precárias em cargo público” (fl. 10, e-doc. 24).



    Pelo que se tem nos autos, a aplicação da teoria do fato consumado não foi o fundamento para assentar a incompatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. 



    A alegação da recorrente de inaplicabilidade da teoria do fato consumado, sem desenvolver argumentação capaz de impugnar os fundamentos acórdão recorrido, inviabiliza o regular prosseguimento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TRIBUTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.182.030-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora